Tribunal: TJPA
Processo: 0005561-55.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â NULIDADE DA SENTENÃA POR AUSÃNCIA DAS ALEGAÃÃES FINAIS DEFENSIVAS â PLAUSIBILIDADE - NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE ALEGAÃÃES FINAIS. SENTENÃA PROFERIDA ANTES DE SUPRIR A FALTA DAS ALEGAÃÃES DERRADEIRAS EX VI SÃMULA 523 DO STF. OFENSA AOS PRINCÃPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÃRIO E DA AMPLA DEFESA. VÃCIO INSANÃVEL. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÃNCIA. REMESSA Ã INSTÃNCIA DE ORIGEM - DECISÃO UNÃNIME.I â Segundo os autos, o rÃ©u e o advogado constituÃdo nÃ£o compareceram na audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento ocasiÃ£o em que foi realizada a oitiva da Ãºnica testemunha, e no mesmo ato, apresentado memoriais finais da acusaÃ§Ã£o e prolatada sentenÃ§a condenatÃ3ria (fls. 29), inobstante a ausÃªncia das alegaÃ§Ãμes finais defensivas;II â A ausÃªncia de alegaÃ§Ãμes finais Ã© causa de nulidade absoluta, considerando que hÃ¡ violaÃ§Ã£o direta aos princÃpios constitucionais da ampla defesa e do contraditÃ3rio, na medida em que sÃ£o nas alegaÃ§Ãμes finais que a Defesa tÃ©cnica irÃ¡ analisar todo o conjunto probatÃ3rio e o andamento processual para oferecer a mais ampla defesa;III - Assim sendo, com a ausÃªncia de alegaÃ§Ãμes finais, Ã© de se ter por caracterizada causa suficiente para configuraÃ§Ã£o de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegaÃ§Ãμes finais;IV - Diante do exposto, necessÃ¡rio o conhecimento dos aclaratÃ3rios para declarar a nulidade do feito, ante a ausÃªncia de alegaÃ§Ãμes finais e determinar o retorno dos autos ao JuÃzo de origem, a fim de oportunizar Ã defesa a apresentaÃ§Ã£o das alegaÃ§Ãμes finais. V â Embargos conhecidos e providos. UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 20 de setembro de 2021Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°0005561-55.2018.814.0051.
EMBARGANTE: PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO 215392 (DJ 04/11/2020).
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS - PLAUSIBILIDADE - NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE SUPRIR A FALTA DAS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS
EX VI
SÚMULA 523 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REMESSA À INSTÂNCIA DE ORIGEM -
decisão unânime.
I - Segundo os autos, o réu e o advogado constituído não compareceram na audiência de instrução e julgamento ocasião em que foi realizada a oitiva da única testemunha, e no mesmo ato, apresentado memoriais finais da acusação e prolatada sentença condenatória (fls. 29), inobstante a ausência das alegações finais defensivas;
II - A ausência de alegações finais é causa de nulidade absoluta, considerando que há violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que são nas alegações finais que a Defesa técnica irá analisar todo o conjunto probatório e o andamento processual para oferecer a mais ampla defesa;
III - Assim sendo, com a ausência de alegações finais, é de se ter por caracterizada causa suficiente para configuração de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegações finais;
IV - Diante do exposto, necessário o conhecimento dos aclaratórios para declarar a nulidade do feito, ante a ausência de alegações finais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à defesa a apresentação das alegações finais.
V - Embargos conhecidos e providos. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos embargos e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 20 de setembro de 2021
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator
RELATÓRIO

A Procuradoria de Justiça, inconformado

com a decisão do Acórdão
215392 - DJ 04/11/2020,
procura sanar omissão com vistas a reforma do
decisum
vergastado, para que fosse declarada nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento.

Asseverou o embargante que a decisão atacada deixou de apreciar a tese de nulidade absoluta suscitada pela Procuradoria de Justiça. Dessa forma, necessário a oportuna correção, com a fim de sanar omissão, com o reconhecimento da nulidade absoluta por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Diante desses argumentos, manejou os presentes embargos, objetivando manifestação.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A Procuradoria de Justiça, se manifestou na qualidade de
custos legis,
no recurso de Apelação interposto pela defesa, pelo conhecimento, e de oficio, que fosse declarada nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento por ausência de defesa técnica, e caso ultrapassado, improvimento do recurso (fls. 60/62). Em julgamento proferido por essa Egrégia Corte, à unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento (
ACÓRDÃO 215392 - DJ 04/11/2020).

Com efeito, observou que a decisão vergastada deixou de apreciar a tese de nulidade absoluta suscitada pela Procuradoria de Justiça. Dessa forma, necessário a oportuna correção, com a fim de sanar omissão, com o reconhecimento da nulidade absoluta por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

É a síntese fatos, passo a analisar das razões dos embargos.

Das razões dos embargos por omissão

Extraem-se dos autos, que o réu e seu patrono não compareceram na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi realizada a oitiva da testemunha, e no mesmo ato, foi apresentado memoriais finais da acusação e por conseguinte prolatada sentença condenatória (fls. 29).

Desse modo, o juízo ao proferir a sentença, deixou de observar a ausência da defesa técnica constituída por ocasião da audiência de instrução e julgamento, tampouco observou que não foi apresentado os memoriais finais defensivos, violando, incontinente, os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Destarte, as alegações finais são imprescindíveis ao devido processo legal, ao exercício da ampla defesa e em respeito ao princípio do contraditório (art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal), cuja falta é causa de nulidade absoluta, uma vez que se perfaz na última oportunidade na instrução criminal, para a defesa arguir nulidades, sob pena de preclusão e apresentar a tese defensiva capaz de influenciar o convencimento do Juízo antes do decreto condenatório. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACOLHIDA. 1) A teor do art. 564, IV, do CPP, configura ofensa ao princípio do due process of law, do contraditório e da ampla defesa, a ausência de intimação do réu para constituir novo defensor, nos casos em que o profissional, embora devidamente intimado, mantém-se inerte e não apresenta as essenciais alegações finais, restando evidente prejuízo, para o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, haja vista a prolação de sentença condenatória. 2) Recurso conhecido e preliminar acolhida para anular o feito a partir das alegações finais. (TJAP - APELAÇÃO. Processo Nº 0038103-35.2011.8.03.0001, Relator Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, CÂMARA ÚNICA, julgado em 12 de abril de 2016, publicado no DOE Nº 73 em 26 de abril de 2016).

Desta forma, se for verificada a má-fé ou negligência do defensor em não apresentar as alegações finais, cabe ao Juízo a intimação do réu para nomear novo advogado para apresentar memoriais, hipótese em que o silêncio do acusado implicará, como consequência, na nomeação de defensor público ou defensor dativo.

Com efeito, a nomeação de outro defensor ao réu, por ocasião da audiência e instrução e julgamento seria oportuna, para garantiu a marcha regular do processo, o que impediria que a entrega da prestação jurisdicional se subordinasse ao interesse exclusivo da acusação e asseguraria ao apelante o direito à defesa técnica, nos termos do art. 5º , inciso LV , da Constituição Federal e do art. 261 do Código de Processo Pena. Contudo o feito padece de nulidade, apesar do causídico ter sido devidamente intimado, deixou de apresentar alegações finais, sem que o Juiz, antes de proferir sentença condenatória, houvesse lhe designado defensor dativo ou público para suprir a falta.

Desse modo e a teor do art. 564, IV, do CPP, configura ofensa ao princípio do
due process of law
, do contraditório e da ampla defesa, a ausência de intimação do réu para constituir novo defensor, nos casos em que o profissional, embora devidamente intimado, mantém-se inerte e não apresenta as essenciais alegações finais, restando evidente prejuízo, credenciando para o reconhecimento da nulidade absoluta do feito, haja vista a prolação de sentença condenatória.

Por outro lado, comprovado nos autos, a ausência das alegações finais defensivas, o julgamento condenatório proferido deve ser anulado desde então, a fim de evitar ofensa ao direito de ampla defesa do acusado. Nesse sentido:
(...) no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em favor do réu. Caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta: (RHC 81.123/PE, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017); (HC 334.600/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015).
E ainda:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO VERSADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES. INÉRCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. JULGAMENTO DO APELO NÃO-ARRAZOADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. Arguições de erro na dosimetria da pena e na aplicação do critério trifásico que não foram apreciadas pela Corte impetrada. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. "Se o defensor constituído, sem renúncia do mandado, se mostrar inerte, apesar de intimado, a nomeação do defensor dativo para substituí-lo na fase de alegações finais não acarreta, de pronto, nulidade" (HC nº 7882/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 16/08/1999). Entretanto, se o defensor constituído, intimado, deixa de apresentar as razões recursais, não cabe ao Tribunal julgar o apelo não-arrazoado. Nesse caso, faz-se imprescindível a intimação do réu para, cientificado da desídia do seu patrono, constituir novo defensor, se assim o desejar, ou, na impossibilidade de fazê-lo, nomeia-se defensor dativo para a apresentação das razões. Hipótese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, com evidente prejuízo para o acusado. Mantida incólume a condenação de primeiro grau, deve o paciente aguardar preso a realização de novo julgamento, tendo em vista a v. sentença consignar os seus péssimos antecedentes e condenação por crime de mesma natureza. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente deferida. (STJ - HC: 19689 PE 2001/0188382-6, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2002, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação. DJ 22/04/2002 p. 228).

Em vista disso, configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pelo sentenciado, se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte:
"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Assim sendo, com a ausência de alegações finais, é de se ter por caracterizada causa suficiente para configuração de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegações finais.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios para declarar a nulidade do feito, ante a ausência de alegações finais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à defesa a apresentação de alegações finais, nos exatos termos da fundamentação

É como voto.
Belém, 20 de setembro de 2021
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator